Tribunal: STF
Processo: Rcl 63710
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PEJOTIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Companhia Zaffari Comércio e Indústria, contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020320-56.2015.5.04.0019, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Luciano de Oliveira, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício, argumentando suposta fraude de pejotização. Informa que o beneficiário atuou efetivamente em nome de empresa de engenharia civil, da qual é sócio-diretor, por meio de relação comercial civil de prestação de serviços.
 
 3.	Noticia que o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da exordial e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Relata que a 8ª Turma do TRT da 4ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença e, por conseguinte, o vínculo empregatício e o pagamento de verbas laborais. Consigna que a ação trabalhista de origem, em que pese pendente de julgamento o recurso de revista interposto, está em execução provisória, tendo sido apresentado cálculo na monta de 6,3 milhões.
 
 4.	Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, incidiu em violação aos diversos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, os quais admitem modalidades alternativas de trabalho, porquanto a despeito da licitude dos contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”), a decisão reclamada afastou a condição de prestador de serviços para reconhecê-lo como empregado, fixando barreiras ao exercício da estruturação da atividade produtiva decorrente do princípio constitucional da livre iniciativa. Cita precedentes deste Supremo.
 
 5.	Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0020320-56.2015.5.04.0019 e a execução provisória n.º 0020511-23.2023.5.04.0019, até decisão final da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, seja cassado ato impugnado e proferida nova decisão com observância dos paradigmas apontados.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, inc. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alternativas de trabalho, as quais se diferem do tradicional vínculo de emprego celetista.
 
 9.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF, foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos.
 
 10.	Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que o Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 17, p. 3-4; grifos e destaques do original):
 
“NO MÉRITO. 
1. VÍNCULO DE EMPREGO.
Pretende o reclamante a declaração da responsabilidade solidária ou subsidiária das reclamadas e a declaração do vínculo de emprego com a segunda reclamada, com a anotação de sua CTPS e o pagamento das parcelas decorrentes. 
A primeira e a segunda reclamadas contestam ao argumento de que não estão presentes os requisitos do art. 3º da CLT. 
A prova oral, contudo, não favorece a tese da defesa.
Em seu depoimento pessoal, reconheceu o representante da primeira reclamada que "o autor prestou serviços à primeira ré de 2007 a 2009 e/ou 2010 e depois para a empresa Schmitz & Farias Ltda-EPP, isso até meados de 2012; o depoente é sócio de ambas as empresas, que atuam no mesmo endereço; a atividade do autor sempre foi a mesma para as duas empresas; era o próprio autor quem prestava os serviços e nunca delegou suas atividades para outra pessoa; o autor prestava serviços em obras do Zaffari; as empresas citadas acima prestavam serviços semelhantes do da empresa do autor para o cliente Zaffari; a primeira ré determinava à empresa do reclamante quais obras este deveria atender, o que era determinado pelo próprio depoente; a primeira ré não tinha funcionários empregados; o Zaffari contava com mais de 20 lojas; a empresa do autor fiscalizava uma, duas ou três dessas lojas, dependendo do serviço e do período; a primeira ré só contratava o serviço de fiscalização de instalações prediais de pessoas jurídicas e nunca de pessoas físicas, o que é uma praxe de mercado; o autor também atendia em São Leopoldo e Novo Hamburgo e foi a Passo Fundo uma ou duas vezes" (grifou-se).
O preposto da segunda reclamada, por sua vez, admitiu que "o segundo réu só contratou pessoas jurídicas para execução do serviço prestado pela empresa do autor; o autor nunca se fez substituir; o depoente não conhece Dalmar, Locatelli e Verdade; os contratos com a empresa do reclamante eram escritos e em tais contratos estavam definidas as obras; o autor trabalhava em várias obras (sete ou oito) porque 'no Bourbon sempre tem instalações...sempre tem alguma coisa pra fazer'; o próprio autor se organizava e deliberava em quais ou quantas obras tinha para fiscalizar em cada dia; o autor 'fazia o horário que ele achava que tinha que fazer'; o segundo réu foi quem teve a iniciativa na extinção do contrato de serviços com o autor; na época da SF sempre tinha alguém da própria SF nas obras do Zaffari, cujos nomes não se recorda; o reclamado Zaffari contratou pessoas físicas via CLT, engenheiros (cerca de quatro e para os serviços de elétrica, dentre outros), mas nunca na engenharia civil; a contratação de empreitadas com pessoas jurídicas com as do autor, eram contratadas conforme a necessidade e poderia ser nenhuma, uma, duas ou três" (grifou-se, ata de Id. 35a e 999).
Diante dos depoimentos dos representantes das próprias reclamadas, resta claro que o reclamante prestou, por meio de empresa interposta, serviços essenciais e permanentes em benefício da segunda reclamada, servindo os contratos de empreitada e de prestação de serviços alegados (os quais sequer foram juntados aos autos) apenas para mascarar relação de emprego existente entre as partes.
Por tais motivos, declara-se a existência do vínculo de emprego entre o reclamante e a segunda reclamada no período de 09/10/2006 a 21/02/2014, determinando-se que a segunda reclamada proceda na anotação do contrato de trabalho na CTPS do reclamante.
As reclamadas são solidariamente responsáveis pelos créditos trabalhistas do reclamante (somente até 30 /06/2012, pois é incontroverso que a partir dessa data deixou de haver a figura da empresa interposta), eis que o caso se amolda ao suporte fático do artigo 942, parágrafo único, do Código Civil, na medida em que a primeira e a segunda reclamadas concorreram para a fraude aos direitos decorrentes das normas de tutela especial consagradas na legislação social.”
 
 11.	O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por seu turno, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, manteve a caracterização do vínculo empregatício entre as partes, conforme ementa que transcrevo (e-doc. 21, p. 1; grifos e destaques do original):
 
“RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. VÍNCULO DE EMPREGO. Hipótese em que presentes os elementos caracterizadores da relação jurídica de emprego entre as partes, nos moldes previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Provimento negado.”
 
 12.	Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de prestação de serviços regularmente firmado entre as mesmas e, aparentemente sem vícios, o juízo reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações, ”pejotizações” ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.
 
 13.	Especificamente sobre essa modalidade de contratação que se convencionou denominar “pejotização”, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1.A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
 (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”
 (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).
 
 14.	Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-docs. 20, p. 117), há execução provisória do julgado já em curso, fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas de alto vulto em desfavor da parte reclamante.
 
 15.	Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0020320-56.2015.5.04.0019 em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como da execução provisória n.º 0020511-23.2023.5.04.0019, em curso perante a 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.
 
 16.	Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observem a presente decisão.
 
 17.	Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
 18.	Cite-se a parte beneficiária, Luciano de Oliveira, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
 19.	Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão.
 
 20.	Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator